Tribunal: TJBA
Processo: 8017387-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017387-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PA ARQUIVOS LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER COBRANÇAS CONTROVERTIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE AS COBRANÇAS SE REFEREM A PERÍODO POSTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO. EVIDENCIADA VEROSSIMILHANÇA E RISCO DA DEMORA EM FAVOR DO AGRAVADO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017387-37.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravado

PA ARQUIVOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA